Tribunal: TJSP
Processo: 0000322-44.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial manejado contra decisão de Primeiro Grau que deferiu progressão ao regime semiaberto a favor de sentenciado – Decisão que deve ser reformada – Sentenciado que tem longa pena carcerária a cumprir, com término previsto para 2030, em decorrência da prática dos delitos de "roubo majorado" e "extorsão qualificada" – Realização de exame criminológico

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial manejado contra decisão de Primeiro Grau que deferiu progressão ao regime semiaberto a favor de sentenciado – Decisão que deve ser reformada – Sentenciado que tem longa pena carcerária a cumprir, com término previsto para 2030, em decorrência da prática dos delitos de "roubo majorado" e "extorsão qualificada" – Realização de exame criminológico que se afigura imprescindível para aferição do requisito subjetivo do agente para o ingresso no mencionado regime – (Súmula 439 do STJ) – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 0000322-44.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado REGINALDO
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
DERAM PROVIMENTO ao recurso interposto para determinar o retorno
imediato de REGINALDO DOS SANTOS ao regime fechado, a fim de que seja
oportunamente submetido a exame criminológico visando a apuração de
mérito (requisito subjetivo) para a almejada progressão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000322-44.2020.8.26.0026
2
Voto no 15316
Agravo em Execução no 0000322-44.2020.8.26.0026
Comarca: Bauru
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: REGINALDO DOS SANTOS
Agravo em Execução Penal Recurso ministerial manejado contra
decisão de Primeiro Grau que deferiu progressão ao regime
semiaberto a favor de sentenciado
Decisão que deve ser
reformada Sentenciado que tem longa pena carcerária a cumprir,
com término previsto para 2030, em decorrência da prática dos
delitos de “roubo majorado” e “extorsão qualificada” Realização
de exame criminológico que se afigura imprescindível para aferição
do requisito subjetivo do agente para o ingresso no mencionado
regime (Súmula 439 do STJ) Recurso provido.
Inconformado com a decisão proferida às fls. 197/198 pelo i. Juiz de
Direito do DEECRIM 3aRAJ, da Comarca de Bauru, por meio da qual foi
deferido pedido de progressão ao regime semiaberto formulado pelo
sentenciado supramencionado, contra ela se insurgiu o i. Promotor de
Justiça oficiante à fl. 1, arrazoando o recurso às fls. 2/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000322-44.2020.8.26.0026
3
Argumenta o i. Promotor de Justiça, em síntese, que “O agravado não
preenche o requisito subjetivo para a progressão de regime... resta cumprir
MAIS DE 10 ANOS PENA (TCP em 12/03/2030)... praticou crimes
extremamente graves nos casos concretos, inclusive mediante violência
e/ou grave ameaça à pessoa, bem como restrição de liberdade da vítima
(roubo qualificado e extorsão qualificada)... sua periculosidade, portanto, é
patente, não sendo ele, por conta disso, merecedor do benefício da
progressão ao regime semiaberto, o que acarretará seu retorno prematuro
ao convívio social...” (fl. 7).
Ante tais argumentos, requer a reforma da decisão para que seja
indeferido o benefício atacado ou, subsidiariamente, determinada a
realização de exame criminológico (fl. 15).
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às fls.
209/216. À fl. 217 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da
decisão hostilizada.
A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo provimento do recurso
(fls. 229/235).
É o relatório.
O agravo merece provimento.
REGINALDO desconta longa pena carcerária, com término previsto
para 12.3.2030, fruto de condenações por roubos majorados (“emprego de
arma de fogo”, “concurso de pessoas” e “restrição de liberdade da vítima”) e
extorsões qualificadas (“concurso de pessoas” e “emprego de arma de
fogo”) cf. “Folha de Antecedentes” de fls. 201/202.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000322-44.2020.8.26.0026
4
O d. Magistrado de Primeiro Grau, ao deferir a progressão ao regime
semiaberto, além do requisito objetivo, reputou presente o subjetivo, já que
ele teria apresentado bom comportamento carcerário (fls. 197/198).
Claramente insuficiente, porém, a fundamentação apresentada pelo
d. Julgador das Execuções para justificar a concessão da progressão
prisional ao sentenciado.
É que, de acordo com o Boletim Informativo de fls. 181/182,
REGINALDO praticou os delitos de roubos majorados (“emprego de arma
de fogo”, “concurso de pessoas” e “restrição de liberdade da vítima”) e
extorsões qualificadas (“concurso de pessoas” e “emprego de arma de
fogo”), que lhe renderam condenação à pena corporal de 12 anos e 7
meses e 14 dias de reclusão. E isso, enquanto cumpria pena restritiva de
direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pela prática
de crime de receptação (fl. 182).
Dessa forma, a progressão ao regime prisional, apenas com base no
atestado de bom comportamento, é medida temerária, que deve ser
revertida mediante cassação da r. decisão judicial de fls. 197/198.
No momento de deliberar a respeito dos incidentes da execução
penal, não pode o juiz perder de vista os fatos relativos à vida pregressa do
sentenciado, pois constituem indicativos da sua personalidade que
contribuem para a elaboração de prognóstico acerca de sua adaptação às
condições de cumprimento dos benefícios executórios mais elásticos. Deve
também o juiz, nesse momento, ter como norte a busca da efetividade das
decisões condenatórias transitadas em julgado, pena de, em não o fazendo,
minar a atividade de distribuição da Justiça Criminal, relegando-a a um
mero embate intelectual de argumentos jurídicos, sem qualquer resultado
prático ou repercussão social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000322-44.2020.8.26.0026
5
Importa considerar, ainda, que a prevalência no país

lamentavelmente, diga-se
de um método de fiscalização passiva do
comportamento externo do indivíduo colocado sob regime semiaberto1 (em
que o eventual desvio de comportamento só é detectado, no mais das
vezes, quando da descoberta de novo crime praticado), impõe que o
ingresso nesse regime seja precedido de máxima cautela, devendo a
perspectiva de não reincidência fundar-se em pareceres circunstanciais e
também, como dito acima, na vida pretérita do sentenciado, mormente seu
histórico criminal.
De acordo com orientação jurisprudencial amplamente aceita, na fase
de execução da pena não mais incide a regra da presunção em prol do
acusado (art. 5°, LVII, da CF), de sorte que, havendo dúvidas sobre a
conveniência da concessão de benefícios executórios àquele que cumpre
pena definitiva, tal dúvida deverá ser decidida a favor da sociedade.
Enfim, tratando-se aqui de sentenciado, condenado pela prática de
crimes sob os quais recai a mais severa repugnância social, de se convir
que o exame criminológico afigura-se imprescindível para avaliação do
requisito subjetivo necessário para a progressão prisional ao regime
semiaberto, incidindo na espécie a Súmula 439 do C. Superior Tribunal de
Justiça2.

Em face do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso
interposto para determinar o retorno imediato de REGINALDO DOS
SANTOS ao regime fechado, a fim de que seja oportunamente submetido a
exame criminológico visando a apuração de mérito (requisito subjetivo) para
a almejada progressão.
OTAVIO ROCHA
Relator
1 Diferentemente, por exemplo, do que se dá nos EUA, em que os presos colocados sob esse regime são monitorados constantemente, para
aferição do seu enquadramento aos padrões normais de convivência social.
2 Súmula 439 do STJ: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada".